Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
CURATELA. REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. VALOR.
I. O curador tem direito de receber remuneração pela administração do patrimônio do interdito, conforme caput do art. 1.752 do Código Civil, aplicável ao instituto da curatela, por força da redação do art. 1.774 do mesmo Diploma Legal
II. Considerando que a curadora exerce o múnus em regime integral, é economicamente dependente do curatelado e não pode se utilizar de qualquer verba do requerido para a assunção de suas despesas básicas, faz-se completamente devida a remuneração, em atenção ao próprio dever de assistência mútua entre os cônjuges e o princípio da dignidade da pessoa humana.
III. Com relação ao valor, a remuneração deve ser fixada conforme a capacidade financeira do interdito, as suas necessidades e o esforço exigido para o exercício do encargo.
IV. Deu-se provimento ao recurso.